Tribunal: TJBA
Processo: 8066776-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066776-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA

AGRAVADO: ALGAR TELECOM S/A

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA POR CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de rodovia estadual contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de cobrança. A agravante pretende compelir concessionária de telecomunicações ao pagamento de valores pela ocupação da faixa de domínio da Rodovia BA-099 com cabos de fibra óptica no período de 2018 a 2023, bem como à celebração de contrato de permissão especial de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade por alegada reprodução de argumentos da inicial sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito de cobrança pela ocupação de faixa de domínio por concessionária de serviço público de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. A agravante combateu especificamente a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC apontada na decisão agravada, apresentando argumentação jurídica sobre a previsão contratual, legal e regulamentar que amparariam a cobrança. A identidade parcial entre os argumentos da inicial e do recurso decorre da natural correspondência entre o pedido originário e a pretensão recursal, não configurando violação à dialeticidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento pela impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias quando se trata de alocação de equipamentos necessários à prestação de serviço público de interesse coletivo. As faixas de domínio são bens públicos de uso comum do povo, e seu compartilhamento não deve ser oneroso quando destinado à prestação de serviços públicos que beneficiam toda a coletividade.

Embora os precedentes do STF refiram-se a concessionárias de energia elétrica, a ratio decidendi aplica-se integralmente ao caso, pois telecomunicações também constituem serviço público de interesse coletivo prestado mediante delegação da União, submetendo-se ao mesmo regime constitucional de repartição de competências e aos fundamentos de harmonia regulatória e federativa.

Ausência de probabilidade do direito à cobrança pretendida, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. O pedido subsidiário de desocupação da faixa de domínio também configura perigo de dano reverso, pois a retirada dos equipamentos poderia prejudicar a coletividade consumidora dos serviços de telecomunicações, notadamente quando a ocupação está consolidada desde 2018 sem demonstração de irregularidade técnica ou risco concreto à segurança viária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É vedada a cobrança de contraprestação pecuniária pelo uso de faixa de domínio de rodovia por concessionária de serviço público de telecomunicações, em razão da natureza de bem público de uso comum do povo e do interesse coletivo do serviço prestado".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.010, III; CTB, art. 50; Lei nº 8.987/1995, art. 11; Lei nº 10.233/2001, art. 24, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.349.450, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.06.2023; STF, RE 1.390.937, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.04.2024; STF, RE 581.947-RG/RO (Tema 261); STF, ADI 3.763/RS; STF, ADI 6.482/DF; TJ-BA, Apelação 05043396320198050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, pub. 10.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066776-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como apelada ALGAR TELECOM S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator